Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730460-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RODRIGO CAMPEDELLI DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO CAMPEDELLI DE SANTANA contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no processo no 07797402-83.2024, que indeferiu o pedido do impetrante para que o processo de origem tramitasse em segredo de justiça. Em sua inicial (Id 74390885), o impetrante insurge-se contra a decisão, afirmando que ela feriria o seu direito líquido e certo, uma vez que “a publicidade irrestrita dos autos, em fase inicial de persecução penal, submete o impetrante a um julgamento social antecipado, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência”. Argumenta que “a manutenção da publicidade contribui para o linchamento moral do acusado, ferindo sua dignidade como pessoa humana (...) e seu direito à imagem e à honra (...).” Discorre que “a legislação processual pátria é inequívoca ao determinar a tramitação em segredo de justiça das ações que envolvem a proteção da intimidade das partes”. Requer, liminarmente, a decretação do segredo de justiça nos autos n.o 0797402-83.2024. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. O art. 69, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o Mandado de Segurança se sujeita ao pagamento de preparo. Não há qualquer exclusão apenas pelo fato de o processo ser criminal. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento do preparo ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR